Tribunal: STF
Processo: RE 105178
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
- INTIMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO.
A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SE PERFAZ NO MOMENTO EM QUE,
COMPROVADAMENTE, O PROMOTOR RECEBE DO ESCRIVAO, PARA CIÊNCIA, A
DECISÃO DE SEU INTERESSE - E NÃO NA DATA EM QUE SE DISPÕE A
COMPULSAR O PROCESSO, LANÇANDO O  CIENTE  SOBRE A SENTENÇA.